Tribunal: TJDFT
Processo: 0008194-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que de acordo com os documentos de id's 15869495, 15869504 e 15869505 o Juízo de Origem não proveu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Assim, intime-se o referido Ente Devedor para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, tomar ciência de todo o andamento processual, em especial acerca da negativo do Juízo Fazendário. Após, não havendo pedidos para serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto